Tribunal: TJMT
Processo: 1042797-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042797-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), NILDON SEBASTIAO MARQUES - CPF: 703.876.211-72 (AGRAVANTE), DELORITA ROSA DE JESUS MARQUES - CPF: 582.040.831-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022951-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
NILDON SEBASTIAO MARQUES
e
DELORITA ROSA DE JESUS MARQUES

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO
INDEFERIDO
. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial, fundamentada na ausência de garantia do
J
uízo mediante penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se a garantia contratual existente no contrato executado supre a exigência legal de garantia do
J
uízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (
ii
)
analisar
se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à probabilidade do direito decorrente de alegado excesso de execução e direito à prorrogação compulsória de dívida rural.

III. Razões de decidir

A norma processual exige, de forma cogente, que a garantia do juízo ocorra mediante penhora, depósito ou caução suficientes, não se admitindo a substituição por garantia contratual preexistente.

A garantia contratual possui natureza e finalidade distintas da garantia do juízo exigida para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois a primeira visa assegurar o cumprimento da obrigação principal, enquanto a segunda tem por objetivo garantir a execução judicial.

A efetivação da garantia do
J
uízo ocorre com a formalização da penhora nos autos da execução, o que não ocorreu no caso concreto.

As questões relativas ao direito à prorrogação da dívida rural e à suposta cobrança de encargos abusivos já foram devidamente analisadas em julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 1022951-17.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A garantia contratual preexistente não supre a exigência legal de garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DELORITA ROSA DE JESUS MARQUES e NILDON SEBASTIAO MARQUES

nos
Embargos à Execução
opostos em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, contra a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração para “
sanar a omissão apontada, esclarecendo que, apesar da relevância dos fundamentos quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, o pedido de efeito suspensivo é indeferido pela ausência do requisito indispensável da garantia do juízo, previsto no art. 919, § 1o, do CPC
.”

Em síntese, sustenta
m
o
s
agravante
s que

a garantia contratual existente no contrato executado supre a exigência legal de garantia do Juízo, sendo desnecessária a formalização de nova penhora, pois exigir a conversão da garantia contratual em penhora implica em dupla garantia do credor.

Alega
m

que o laudo
pericial
produzido pelo assistente técnico demonstra a sobrecarga de custas não contratadas, bem como a adição de encargos de inadimplemento, evidenciando a iliquidez do título executivo extrajudicial.

A
sseveram que resta demonstrada a
probabilidade do direito em razão do direito à prorrogação compulsória da dívida rural, amparado pela Súmula 298 do STJ, e da existência de excesso de execução decorrente de encargos abusivos
.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
334280393
).

Contra a decisão liminar foi interposto pel
a parte
agravante Embargos de Declaração, alegando, em suma, que
houve omissão
sobre a existência de garantia contratual,
a qual
dispensa a necessidade de nova garantia para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Os
aclaratórios
foram rejeitados no ID
342081354
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
banco exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 437.823,12 (quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e

vinte e três reais e doze centavos),

decorrente da Cédula de Crédito Bancário

no 399866, contabilizado internamente sob o no 9148272, no valor
originário
de R$

355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais)
, a ser paga em parcela única no dia
02/03/2023
.

Diante da inadimplência da parte executada, foi ajuizada a demanda, em 12/09/2024.

Citados, os executados, ora agravantes, opuseram Embargos à Execução, alegando, em síntese,
direito à prorrogação da dívida rural em razão de perdas na produção agrícola

decorrentes de severa seca, bem como
d
a existência de excesso de execução e abusividades nas cobranças realizadas pela instituição

financeira embargada,
em virtude da incidência de
capitalização de juros
sem
pactuação expressa.

Em razão do recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, foi interposto o Agravo de Instrumento no
1022951-17.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, ao qual foi negado provimento ao recurso.

Consta que os executados opuseram também embargos de declaração contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, alegando, em suma, que a decisão não especificou
por qual razão os requisitos
do
art. 919, § 1o,
do CPC/15 não se encontravam presentes,
especialmente no que tange
a
o direito à prorrogação compulsória da dívida rural.
E ainda,
que a questão da garantia do
J
uízo foi suprida pela garantia contratual já existente.

Contra a decisão que analisou os
aclaratórios
, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que
as questões relativas ao direito à prorrogação da dívida e a suposta cobrança de encargos abusivos, com consequente direito ao recebimento do Embargos à Execução no efeito suspensivo
em razão da demonstração da probabilidade do direito
, já foram
devidamente
analisadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1022951-17.2025.8.11.0000, de minha relatoria, conforme ementa abaixo transcrita:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – CONFORMIDADE COM O PACTUADO – DIREITO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não evidenciada a cobrança de encargos abusivos, tendo em vista que os juros remuneratórios e moratórios indicados no demonstrativo de débito encontram-se, ao que tudo indica, em conformidade com o previsto no contrato, há de ser mantida a decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.

2. Embora a Súmula 298 do STJ estabeleça que o alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, a comprovação das perdas na produção agrícola e seu nexo causal com a impossibilidade de pagamento demandam dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório desta fase processual.

3. Recurso
desprovido.-
”

No que tange à alegação de que a garantia contratual existente no contrato executado supre a exigência legal de garantia do juízo,
não prospera a pretensão recursal
.

Sobre a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução dispõe o artigo 919 do CPC/15.

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
.”

Consoante se observa, a
norma processual exige, de forma cogente, que a garantia do
J
uízo ocorra mediante penhora, depósito ou caução suficientes, não se admitindo a substituição por garantia contratual preexistente.

A garantia contratual possui natureza e finalidade distintas da garantia do
J
uízo exigida para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Enquanto a primeira visa assegurar o cumprimento da obrigação
principal, a segunda tem por objetivo garantir a execução judicial, permitindo a suspensão dos atos executivos.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – Medida excepcional. Exegese do art. 919, § 1o, do CPC. Requisitos inexistentes. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta de que o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Requisitos que, cumulativos, não estão preenchidos.
Garantia hipotecária que não pode ser considerada para garantia da
execução .
Garantia contratual que não se confunde com garantia processual.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2068185-22.2024.8.26 .0000 Monte Aprazível, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 22/05/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ademais, a efetivação da garantia do
J
uízo ocorre com a formalização da penhora nos autos da execução, o que não ocorreu no caso concreto

Portanto, não evidenciada a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente pela ausência de garantia do
J
uízo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026